Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716109-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: ISABELLE SILVEIRA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS DE FARIA JÚNIOR, MARIA EDUARDA B. DOS SANTOS, OCUPANTE DA UNIDADE No 101, OCUPANTE DA UNIDADE No 104, OCUPANTE DA UNIDADE No 202, OCUPANTE DA UNIDADE No 204, OCUPANTE DA UNIDADE No 301, OCUPANTE DA UNIDADE No 303, OCUPANTE DA UNIDADE No 304, RAIMUNDA, LUZARA MARIA GRACIANO MOTA, GASPARINA, ROSANGELA MARIA DE SOUZA, BRENDA SOUZA DA SILVA, ISAAC SILVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a agravante (CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI) para que se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse processual. Isso porque, compulsando os autos originários (proc. no 0708366-41.2021.8.07.0014), verifico que a recorrente pugnou, no petitório de ID no 126104580 (daqueles autos), que o d. Juízo a quo arbitre o valor que compreende como caução idônea para fins de concessão da liminar de imissão na posse do imóvel litigioso. Em razão do requerido, o il. Magistrado de primeiro grau fixou o valor da caução. Vide decisão de ID no 133605309 (dos originais). Ora, a princípio, nos termos do art. 1.000 do CPC, a prática de tal ato, isto é, requerer a fixação do valor de caução, mostra-se incompatível com a pretensão recursal; o que, equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica na ausência de interesse contra o pronunciamento judicial inicialmente impugnado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator